Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720089-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MOURA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO ajuizada por MARIA DAS GRACAS MOURA DE CARVALHO, processo n.0022836-98.2014.8.07.0003,, na qual homologou a proposta de honorários periciais fixados em R$ 5.200,00. Confira-se (ID 195208940 da origem): “Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento MARIA DAS GRACAS MOURA DE CARVALHO em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Por meio da decisão (id 159706552), foi determinada a realização de perícia que ficará a cargos dos executados na proporção de 50% para cada. A primeira proposta de honorários periciais foi no valor de R$ 11.480 (id 166523178). Intimado o perito para dizer a possibilidade de minorar o valor, apresentou nova proposta no valor de R$ 10.000,00. A decisão (id 184838706) nomeou em substituição novo perito que apresentou proposta no valor de R$ 6.560,00 (id 186472586). Em nova proposta com o intuito de minorar o valor, apresentou proposta o valor de R$ 5.200,00 (id 192671009). As executadas manifestarem-se no id 193747471. É a síntese do necessário. DECIDO. Em primeiro lugar, verifico que os impugnantes não comprovaram nos autos, de forma satisfatória, ausência de proporcionalidade e razoabilidade na proposta formulada pela perita judicial, que inclusive, concedeu um desconto. Em segundo lugar, não se pode desvalorizar os honorários periciais somente para atender aos interesses econômicos da parte que com eles arcará. Nesse sentido - não a fim de justificar a proposta aviada pelo perito judicial, mas para trazer elementos que permitam a análise da questão sob a perspectiva do auxiliar do Juízo -, permito-me à transcrição parcial de artigo publicado em revista médica especializada: “Os honorários periciais, na maioria das vezes, são arbitrados com valores muito aquém do trabalho empreendido e, em boa parte dos casos, o seu recebimento vai para o esquecimento, em função do tempo e da insignificância do valor. Portanto, não têm sido levados em consideração para o seu arbitramento a natureza do trabalho pericial, a qualidade dos laudos, a complexidade para as respostas dos quesitos suplementares” SANTOS, Ilam Cardoso dos. Perícia em otorrinolaringologia. In: RODRIGUES FILHO, Salomão et al. (Coord.). Brasília: Conselho Federal de Medicina: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, 2012. ISBN: 978-85-64227-00-2. (p. 383-404). Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/periciamedica.pdf. Acesso em: 04 mai. 2017. Assim, não vislumbro excesso, desproporção ou irrazoabilidade que autorizassem a revisão (minoração) dos honorários periciais ou, por outro lado, a exoneração da profissional. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.874121, 20150020073759AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 143) Em síntese, os argumentos apresentados pelos impugnantes não se sustentam, sobretudo se posto diante do trabalho a ser desempenhado. Ante o exposto, indefiro a impugnação apresentada e homologo o valor dos honorários periciais em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Intimem-se as executadas, no prazo de 5 dias, para efetuarem o depósito. Cumprida a ordem, intime-se o i. perito para iniciar os trabalhos. Concedo o prazo de 30 dias para concluir os trabalhos.” Inconformada, a parte demandada recorre. Em síntese, diz que os honorários periciais estão desproporcionais e elevados. Ressalta que “manifesta sua discordância com os honorários estimados no importe de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) eis que demasiadamente elevados e totalmente não condizentes com os trabalhos que serão prestados, visto que fora delimitado para análise pericial apenas a apuração de percentuais de reajuste questionados na exordial..” Liminarmente requer que seja concedido efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo no ID 59216100. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na fixação da verba honorária do expert, o Judiciário deve levar em consideração a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional ao trabalho a ser por ele realizado. In casu, em tese, não há elementos objetivos especificados pelo recorrente no sentido de que o valor dos honorários periciais, de R$ 5.200,00, esteja excessivo ou seja desproporcional ao trabalho a ser realizado. Muito embora o recorrente diga que o trabalho pericial destina-se "apenas a apuração de percentuais de reajuste questionados na exordial", não traz aos autos, de forma objetiva, impugnação a estimativa do expert de que o trabalho se desenvolverá em 16 horas (com o valor de R$ 328,00 a hora). Vale dizer, trata-se de perícia contábil, que exige para a sua realização conhecimento apurado, de modo que a remuneração deve ser condigna. Portanto, nesta cognição sumária, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se pode olvidar que a despesa com honorários periciais será, ao final, ressarcida ao vencedor. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator